Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. PREGOEIRO. COMPETÊNCIA. LIMITES. FASE DE CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE SUPERIOR. DIREITO DE PETIÇÃO. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VIOLADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do presente writ, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
2. Ocorrida a inabilitação e posterior desclassificação de empresa em licitação na modalidade pregão, torna-se prejudicado o pedido de adoção de diligências pelo pregoeiro para verificação de hipótese sancionatória, aplicável à empresa eliminada, disposta no art. 7o da Lei n. 10.520/2002.
3. Não suficiente, verificado que a diligência pleiteada se refere à medida a qual somente deveria ser adotada em eventual etapa de contratação, verifica-se, também, que tal diligência se encontra fora das atribuições do pregoeiro. Inteligência do art. 17, inciso VII, Decreto n. 10.024/2019.
4. Sem prejuízo, mesmo que se entendesse que o pregoeiro pudesse ser provocado por comissão licitatória (equipe de apoio), ainda nas fases procedimentais de sua competência, existiria a faculdade do órgão formado para promover as diligências perseguidas pela licitante. Inteligência do art. 43, § 3o, da Lei n. 8.666/1993. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.
5. Nessas bases, verificado, no caso concreto, que o pregoeiro respondera a requerimento administrativo da parte; bem como esclarecera acerca das circunstâncias as quais o levaram a não adotar as diligências apontadas pela impetrante, inexiste lesão a direito líquido e certo de petição, tampouco afronta ao Princípio da Moralidade Administrativa.
6. Remessa Necessária conhecida e provida. Segurança Denegada.